Tribunal: TJMT
Processo: 1003544-76.2024.8.11.0059
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003544-76.2024.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS MARCELINO DE ARAUJO - CPF: 982.887.761-91 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), ROSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - EPP - CNPJ: 05.315.548/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. NÃO REGULARIZAÇÃO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Jose Carlos Marcelino de Araujo contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, embargos à execução ajuizados em face de Rosul Distribuidora de Auto Peças Ltda., sob fundamento de não recolhimento das custas processuais após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, previamente apreciado e mantido por esta Câmara em sede de agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é cabível a reanálise do pedido de gratuidade da justiça após decisão colegiada anterior que o indeferiu; (ii) se a extinção do processo pela inércia na regularização da inicial, diante do indeferimento da gratuidade e do não recolhimento das custas, afronta os princípios da cooperação e do devido processo legal.

III. Razões de decidir

O pedido de gratuidade da justiça foi regularmente apreciado e indeferido em decisão colegiada anterior, operando-se a preclusão consumativa quanto à rediscussão do tema na mesma instância.

A inércia do autor em promover a regularização da inicial, conforme determinação judicial expressa e dentro do prazo legal, justifica o indeferimento da inicial e extinção do feito, nos termos do art. 321, p.u., do CPC.

Inexistência de violação ao princípio da cooperação, uma vez que foi oportunizada a emenda da inicial, não havendo ilegalidade na sentença que observou os comandos legais e jurisprudência consolidada sobre o tema.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A decisão colegiada que indefere pedido de gratuidade da justiça é insuscetível de reexame na mesma instância, por força da preclusão consumativa.
2. A ausência de regularização da petição inicial, após intimação específica, autoriza o indeferimento da peça e a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 321, p.u., do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jose Carlos Marcelino de Araujo visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª
Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, que no embargos à execução que opôs em desfavor de Rosul Distribuidora de Auto Peças Ltda., julgou extinto o feito ante o não recolhimento das custas e despesas iniciais.

Irresignado, o apelante formula pelo
reconhecimento da sua hipossuficiência financeira
e a consequente
concessão da gratuidade da justiça
, com o afastamento dos fundamentos que embasaram o indeferimento do benefício em primeira e segunda instâncias. Requer a
anulação da sentença de extinção

e o

retorno dos autos à 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
, para o regular prosseguimento do feito, com a citação da parte ré e a devida instrução processual, viabilizando-se o exame do mérito da ação revisional.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Jose Carlos Marcelino de Araujo manejou
embargos à execução em face de Rosul Distribuidora de Auto Peças Ltda., pleiteando a concessão da gratuidade da justiça.

Contudo, ante a ausência de elementos, o d. magistrado indeferiu o pedido, concedendo o parcelamento das custas processuais.

Aviado o recurso de agravo de instrumento n.
1021010-32.2025.8.11.0000, a decisão foi mantida por esta Câmara.

Intimado a dar cumprimento ao pagamento, sob pena de cancelamento da distribuição, o apelante manifestou pela reconsideração, reiterando se tratar de pessoa hipossuficiente.

Diante disso, o d. magistrado extinguiu o feito com fulcro nos artigos 330, IV, 485, I, e 290, todos do Código de Processo Civil.

Irresignado, se insurge o apelante.

Pois bem. Convem trazer à baila a redação do art. 321, do CPC, que estatui:

“Art. 321 O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320

o
u que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No caso dos autos, denota-se que, de fato, apesar de intimado para providenciar a emenda da inicial, se manteve inerte.

E, diante da falta de adoção das providências necessárias à regularização do feito, culmina no indeferimento da peça, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC, não havendo qualquer mácula na sentença.

Ora, vê-se que o indeferimento da gratuidade foi mantido por esta Câmara, sendo lógico que se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância.

À vista disso, é de clareza solar que o recorrente, não pode discutir novamente
a questão referente à presença ou não dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita, mormente coberta pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Dessa forma, resta evidente que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto ao indeferir a inicial, em cumprimento a regra imposta pelo art. 321, parágrafo único, do CPC
, não havendo ofensa ao art. 6º, do mesmo
códex
, bem como aos princípios da economia e celeridade processual.

Nesse sentido, colaciono julgado análogo analisado por esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DETERMINANDO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA –
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
– EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I E IV, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.

Se a parte, devidamente intimada para o recolhimento das
custas
, após indeferida a
justiça

gratuita
, permanece inerte, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC
”.

(Rac. n. 1014487-17.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.21).

Assim, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por oportuno, deverá o apelante
providenciar o recolhimento do preparo recursal, ao passo que inequivocamente precluso o pedido de justiça gratuita formulado.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026